Tribunal: TCU
Processo: 039.584/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9379/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor da Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agrária Ltda. e de Zildomar Lopes da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Cooperativa por meio dos convênios CRT/PI/17.000/2003 (Siafi 485142) e CRT/PI/18.000/2003 (Siafi 485143); Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); a prescrição se interrompe pela notificação e pela citação (art. 5o); a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou mesma causa, desde que repetível no curso do processo (art. 5o, § 1o); e interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo (art. 5o, § 2o); Considerando que o referido normativo estabelece que: incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); a prescrição intercorrente interrompe-se por atos que evidenciem o andamento regular do processo (art. 8o, § 1o); e as causas interruptivas da prescrição principal também interrompem a prescrição intercorrente (art. 8o, § 2o); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 31/8/2004, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 9, p. 1); Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida pelas notificações entregues em: algum momento entre 24/5/2005 e 9/6/2005 (peças 10, p. 10, c/c 11, p. 1-2), 22/7/2005 (peças 12, p. 10, c/c 13, p. 1), 12/9/2004 (peças 14, p. 11, c/c 15, p. 1), em algum momento entre 31/10/2005 e 16/11/2005 (peças 16, p. 10, c/c 17, p. 1), 28/4/2010 (peça 21, p. 2, e 23, p. 1) e 12/6/2019 (peças 51-52); Considerando que, na fase externa da TCE, a prescrição foi interrompida pela citação entregue em 22/2/2022 (peças 97-98); Considerando que, em período superior a 3 anos, entre 16/11/2005 e 28/4/2010, os autos não registram nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição intercorrente; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de julgar em débito a Cooperativa responsável, mas não ao pagamento de multa, por ter ocorrido prescrição da pretensão punitiva (peça 100, p. 5-6); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, segundo a Resolução-TCU 344/2022, a pretensão ressarcitória prescreve nos mesmos prazos que a punitiva (art. 2o); Considerando o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que sejam arquivadas as contas da responsável, sem julgamento de mérito, em razão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (peça 103); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso I e §§ 1o e 2o, 8o, caput e §§ 1o e 2o, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público de Contas: 1. Processo TC- Processo 039.584/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Prestacao de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agrária Ltda. (02.802.076/0001-66); Zildomar Lopes da Silva (XXX.892.514-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.